Tribunal: TJDFT
Processo: 0776123-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os autos.
2. Em seu recurso, o recorrente sustenta error in procedendo da sentença ao determinar a emenda da inicial. Defende a necessidade de citação do réu e inversão do ônus da prova, conforme estabelece a Lei 12.153/2009. Afirma que cabe à parte contrária a juntada da documentação necessária para o julgamento do processo. Alega, ainda, que a demonstração de adesão ao SNE configura prova impossível. Pede a cassação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão de emenda à inicial (ID 79375395) determinou, dentre outras medidas, a juntada do processo administrativo que tratou do auto de infração. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas.
6. O autor, todavia, não juntou aos autos a cópia do processo administrativo. Ocorre que a parte não demonstra que houve negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco que realizou o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor não buscou cumprir a determinação judicial.
7. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, em que, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos.
8. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
9. Ante as razões expostas, resta claro que não houve cerceamento de defesa ou violação do acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321.